Tribunal: TJMT
Processo: 1001182-44.2025.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001182-44.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 000.497.961-35 (APELANTE), LEONARDO TADEU DIAS NOGUEIRA - CPF: 009.948.671-74 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYANE STEFANI OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 045.633.651-65 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO BERTELLI - CPF: 921.777.431-68 (TERCEIRO INTERESSADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA (VÍTIMA), VANDILCELE MARIA DA SILVA SOUZA - CPF: 992.889.741-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001182-44.2025.8.11.0002

APELANTE: DANIEL SOARES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
RECURSO NÃO CONHECIDO E, DE OFÍCIO, CONCEDIDO
HABEAS CORPUS
PARA DESCLASSIFICAR A CONDUTA IMPUTADA AO APELANTE PARA O CRIME DE ROUBO SIMPLES
.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública Estadual em favor de
DANIEL SOARES DE OLIVEIRA
, após condenação pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do CP). O recurso foi interposto após expresso desinteresse do acusado e fora do prazo legal.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso interposto é tempestivo; (ii) se, mesmo diante da intempestividade, seria possível a desclassificação do crime, diante da ausência de prova segura do emprego de arma de fogo.

III. Razões de decidir:

3. A apelação é intempestiva, pois o réu foi intimado pessoalmente da sentença e declarou não ter interesse em recorrer. A posterior interposição do recurso pela Defensoria ocorreu após o prazo legal.

4. Contudo, os autos não trazem prova cabal do emprego de arma de fogo na empreitada criminosa, uma vez que a vítima não visualizou o objeto e as testemunhas apenas presumiram sua natureza a partir das imagens de vídeo.

5. Diante da fragilidade probatória quanto à majorante do emprego de arma de fogo, impõe-se sua exclusão, com a consequente desclassificação da conduta para roubo simples (art. 157,
caput
, do CP).

6. A pena foi redimensionada para 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, mantido o regime fechado em razão da reincidência.

IV. Dispositivo e tese:

7.
Recurso não conhecido por intempestividade.
Habeas corpus
concedido de ofício para desclassificar a conduta e redimensionar a pena
.

Teses de julgamento:

“1. A apelação interposta após manifestação expressa de desinteresse recursal pelo acusado é intempestiva e não deve ser conhecida.”

“2. A ausência de prova concreta do emprego de arma de fogo na prática do roubo afasta a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP, impondo a desclassificação para o
caput
do mesmo artigo.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, caput e §2º-A, I; CPP, arts. 593 e 798.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001182-44.2025.8.11.0002

APELANTE: DANIEL SOARES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Daniel Soares de Oliveira, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal de Várzea Grande, que o condenou à reprimenda de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 68 dias-multa, pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo [art. 157, § 2º-A, inciso I, do CP].

A
6ª DEFENSORIA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE
postula: (i) o reconhecimento da preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante da reincidência; (ii) a exclusão da majorante do emprego de arma; e, (iii) a redução da pena de multa.

A
4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE
requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, opina pelo não conhecimento do recurso, haja vista sua intempestividade. No mérito, pelo desprovimento do apelo, adotando-se,
per relationem
, os argumentos exarados nas contrarrazões ministeriais.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001182-44.2025.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, EM RAZÃO DE SUA INTEMPESTIVIDADE, SUSCITADA PELA PGJ

Pelo que se infere dos autos, a sentença foi proferida em
14/6/2025
.

A 6ª Defensoria Pública Criminal de Várzea Grande, em
26/6/2025
registrou ciência da sentença, e requestou a intimação pessoal do acusado, que se encontrava preso na Penitenciária Central do Estado, para manifestar expressamente seu interesse em recorrer.

O réu foi intimado pessoalmente em
30/6/2025
e, expressamente, declarou que
não
pretendia recorrer da sentença.

Na data de
8/7/2025
a
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
manifestou-se nos autos, dando ciência do desinteresse recursal do assistido.

Contudo,
equivocadamente
, a Secretaria da 4ª Vara Criminal de Várzea Grande, em
8/7/2025
, certificou que o réu manifestou o desejo de recorrer, razão pela qual os autos foram encaminhados à
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, que, em
24/7/2025
, interpôs o recurso de apelação, apresentando suas razões recursais em
14/8/2025
.

Na hipótese vertente, é manifesta a intempestividade do recurso interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, conforme bem salientado pela
PGJ
.

CONCESSÃO DO
HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO

Sem embargo da intempestividade do recurso defensivo apresentado pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, certo é que não se extraem dos autos provas seguras e convincentes do emprego de arma de fogo na empreitada delituosa.

O juízo de primeira instância fundamentou que
“a dinâmica criminosa foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento, cujas imagens demonstram que o réu retirou de seu bolso um objeto semelhante a uma arma e o
apontou em direção à vítima para intimidá-la
”
.

Contudo, na fase judicial, a vítima,
VANDILCELE MARIA DA SILVA SOUZA
, foi categórica ao afirmar que
“
não conseguiu ver se o réu estava armado
, somente depois nas filmagens conseguiu ver”
.

A testemunha
RAYANE STEFANI OLIVEIRA
asseverou que o acusado
“entrou já colocando algo que se deduz que seja uma arma de fogo, pois ele retira do bolso,
e nas imagens parece ser uma arma de fogo
, apontando para a colaboradora, tendo ela ficado rendida”
.

Não há provas concretas, cabais e irrefutáveis de que
DANIEL SOARES DE OLIVEIRA
tenha empregado a arma de fogo para prática do crime de roubo.

A vítima afirma que na hora
não conseguiu ver
se o réu estava armado, somente tendo conhecimento dessa situação nas filmagens.

De outro lado, a testemunha
RAYANE
declara que
“nas imagens parece ser uma arma de fogo”
, supondo que o objeto retirado do bolso pelo acusado fosse, de fato, um artefato bélico.

Assim, inexistindo provas seguras da utilização da arma de fogo na prática delituosa, a exclusão da majorante prevista no inciso I do § 2º-A do art. 157 do CP, é medida de rigor.

Forte em tais razões, desclassifico a conduta imputada a
DANIEL SOARES DE OLIVEIRA
para a prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do CP, fixando-lhe a reprimenda definitiva de
4 anos de reclusão
, e
10 dias-multa
, mantendo-se o
regime fechado
para início de seu cumprimento, em razão da multirreincidência do agente.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
do recurso, por intempestivo.

De ofício, concedo a ordem de
habeas corpus
, a fim de desclassificar a conduta imputada a
DANIEL SOARES DE OLIVEIRA
, para o crime de roubo simples [art. 157,
caput
, do CP], fixando-lhe a reprimenda definitiva de
4 anos de reclusão
, e
10 dias-multa
, conservado o regime fechado para início de seu cumprimento, haja vista a multirreincidência do agente.

Comunique-se,
incontinenti
, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Capital, no qual tramita o
PEP n. 0025496-91.2013.8.11.0002
, para conhecimento e providências necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025